Tribunal: STF
Processo: AI 393214
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: debate relativo à
suspensão de prazo decadencial em ação rescisória, de  natureza
infraconstitucional: pretendida ofensa ao texto constitucional que,
se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não viabiliza o RE